Tribunal: TCU
Processo: 027.320/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9466/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.320/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Fabiano da Conceicao (XXX.605.905-XX); Claudia Lucio Vilanova (XXX.317.838-XX); Cleonice Costa Rodrigues (XXX.015.233-XX); Emanuelle Almeida dos Santos (XXX.140.083-XX); Eraldson Mendes Barros (XXX.892.453-XX); Fabio Simoes da Silva (XXX.458.611-XX); Leonardo Cezar Ferreira (XXX.375.794-XX); Rafaela Cristina Coutinho Saldiba Coutinho (XXX.635.271-XX); Rosimeire Nunes Passinho (XXX.830.573-XX); Sergio Ricardo Antunes da Cruz (XXX.774.081-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.